Tribunal: TJSP
Processo: 1033533-76.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação de restituição de quantia paga c.c. com danos morais – Insurgência contra r. sentença que julgou a ação parcialmente procedente em face do Banco requerido e improcedente em face da concessionária requerida – Inadmissibilidade – Legitimidade passiva da empresa ré configurada – Comprovada falha no serviço do Banco réu consistente em extravio de valores que não

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação de restituição de quantia paga c.c. com danos morais – Insurgência contra r. sentença que julgou a ação parcialmente procedente em face do Banco requerido e improcedente em face da concessionária requerida – Inadmissibilidade – Legitimidade passiva da empresa ré configurada – Comprovada falha no serviço do Banco réu consistente em extravio de valores que não foram devolvidos ao autor – Banco que deixou de comprovar a ocorrência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC – Danos morais não configurados – Honorários advocatícios majorados – Matéria preliminar rejeitada – Apelos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033533-76.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante IVAN VICTOR TORREJON
QUEZADA e Apelada CMJ - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
a matéria preliminar e negaram provimento aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033533-76.2019.8.26.0224 -Voto no 40390
2
VOTO No 40390
APELAÇÃO No 1033533-76.2019.8.26.0224
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: RICARDO FELICIO SCAFF
APTE/APDO
: BANCO DO BRASIL S/A
APDO/APTE
: IVAN VICTOR TORREJON QUEZADA
APELADA
: CMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
COMARCA
: GUARULHOS
RECURSOS
Apelações
Ação de restituição de
quantia paga c.c. com danos morais
Insurgência
contra r. sentença que julgou a ação parcialmente
procedente em face do Banco requerido e improcedente
em face da concessionária requerida Inadmissibilidade
Legitimidade passiva da empresa ré configurada

Comprovada falha no serviço do Banco réu consistente
em extravio de valores que não foram devolvidos ao
autor Banco que deixou de comprovar a ocorrência de
fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do
autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
Danos
morais não configurados
Honorários advocatícios
majorados
Matéria preliminar rejeitada
Apelos
improvidos.
1) Cuida-se de ação de restituição de quantia paga c.c.
com danos morais, julgada parcialmente procedente em face do requerido
Banco do Brasil e improcedente em face da requerida CMJ Comércio de
Veículos Ltda, pela r. sentença de fls. 208/213 (integrada pela r. decisão de
fls. 228), cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033533-76.2019.8.26.0224 -Voto no 40390
3
Apelam as partes.
Apelação de BANCO DO BRASIL (fls. 231/241).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que, não pode ser responsabilizado por contratos
que não participou, considerando que atuou apenas como intermediário,
viabilizando o pagamento do pacto celebrado entre os contratantes.
Alega que, realizou todos os procedimentos e esforços
para que ocorresse a devolução dos valores, requerida pela empresa
requerida, tendo enviado o questionamento ao Banco JP Morgan Chase
Bank por duas vezes conforme documentos em fls. 179/182.
Diz que agiu de forma lícita e regular de acordo com o
exercício regular de seus direitos e funções como Instituição Bancária.
Sustenta que, não há qualquer responsabilidade no
caso em análise, considerando que o Banco apelante em nenhum momento
agiu com negligência, imperícia e imprudência para que pudesse ter
causado dano a alguém.
Alega que, não há qualquer possibilidade de se exigir a
restituição do débito, pois não há fundamento de fato ou de direito que
autoriza a parte autora a obter a satisfação de tal pretensão, bem como não
restou demonstrada a ocorrência de nenhum desconto ilegal ou abusivo.
Requer que o recurso seja provido para que a r.
sentença seja reformada a fim de afastar qualquer condenação ao Banco
réu, reconhecendo-se a improcedência do pedido, e, subsidiariamente, pede
a redução da condenação por danos morais.
Apelação de IVAN VICTOR TORREJON QUEZADA (fls.
245/256).
Alega que, iniciou negociação para a aquisição de um
veículo junto à concessionária requerida e por tal motivo, realizou
transferência para a mesma no valor de US$ 1.000,00 (um mil dólares) no
dia 15/04/2019, conforme documento em fls. 22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033533-76.2019.8.26.0224 -Voto no 40390
4
Argumenta que, tão logo fora avisado da impossibilidade
de realizar a compra, solicitou o estorno dos valores pagos e, a
concessionária ré, apesar de informar que já foi realizada, os numerários
não foram disponibilizados em sua conta corrente.
Aduz que, dessa forma há que se reconhecer a
existência de falha também na prestação de serviço da apelada, devendo
ela ser condenada solidariamente, conforme dispõe o CDC.
Diz que, por tal motivo não faz sentido condenar o
requerente em honorários sucumbenciais, considerando que sofreu prejuízo
financeiro e desgaste nas diversas tentativas para reaver o dinheiro perdido.
Argumenta que, como no caso em análise a
responsabilidade dos requeridos é objetiva e restou comprovada falha na
prestação de serviço, há que se reconhecer a obrigação de indenizarem o
requerente pelos danos morais suportados.
Alega que, deve ser aplicado o disposto no artigo 884 do
CC e diante da má-fé dos requeridos, imperiosa a condenação no
pagamento de danos morais.
Pede que, o recurso seja conhecido e provido, para
reformar a r. sentença a fim de reconhecer a responsabilidade solidária da
empresa requerida, bem como reconhecer os danos morais sofridos pelo
apelante.
Contrarrazões nas fls. 263/277, fls. 278/287 e fls.
288/295.
A apelada CMJ
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
alega na resposta de fls. 263/277, que não é pessoa legítima para compor o
polo passivo da demanda. No mérito, pede que os recursos sejam
improvidos.
Recursos regularmente processados e preparados (fls.
242/243 e fls. 257/258).
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033533-76.2019.8.26.0224 -Voto no 40390
5
virtual, com fundamento na Resolução No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do processo,
não existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
Da matéria preliminar arguida em contrarrazões pela
requerida CMJ Comércio de Veículos Ltda.
Alega a apelada, em matéria preliminar, que não possui
legitimidade para figurar no polo passivo da ação considerando que não foi
a responsável pela operação de transferência.
Com efeito, dispõe o artigo 17 do CPC:
“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter
interesse e legitimidade.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os
ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na
conhecida obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT
2016, pág. 271:
“Legitimidade para o processo e para a causa. Tanto o
que propõe quanto aquele em face de quem se propõe a ação devem ser
partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é
autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. A norma trata tanto da
legitimatio ad processum quanto da legitimatio ad causam ou material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033533-76.2019.8.26.0224 -Voto no 40390
6
(Arruda Alvim. Tratado DPC, I, 329). Quando aquele que se afirma titular do
direito discutido em juízo é a parte legítima diz-se tratar de legitimação
ordinária para a causa; ocorre a legitimação extraordinária, da qual a
substituição processual (CPC 18) é espécie, quando há descoincidência
entre a titularidade do direito material e a legitimação para a causa.”
Assim, para se configurar a legitimidade passiva, é
necessário que a ré seja a responsável pelo adimplemento da obrigação
reclamada pelo autor, que no caso dos autos se refere a devolução dos
valores adiantados na compra do automóvel.
Dessa forma, considerando que foi a concessionária
quem recebeu os valores pagos pelo autor, é evidente sua legitimidade
passiva, sendo que sua responsabilidade pelo extravio de tais valores será
apurada com o mérito.
Portanto, fica rejeitada a preliminar arguida nas
contrarrazões.
Do mérito.
Trata-se de ação de restituição de quantia paga c.c. com
danos morais, ajuizada por Ivan Victor Torrejon Quezada em face de Banco
do Brasil S/A e CMJ Comércio de Veículos Ltda, sob a alegação de que
tentou realizar a compra de um veículo junto à requerida, mas que por
motivos operacionais restou impossibilitado. Assim, alega que requereu a
devolução do valor que deu em adiantamento, mas que não obteve êxito.
Requer a condenação dos requeridos no pagamento de indenização por
danos morais e materiais.
Contestações e documentos em fls. 67/78 e fls.
159/178. Sem réplica (fls. 196).
Adveio
a
r.
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente a demanda para condenar o BANCO DO BRASIL a restituir ao
autor a quantia de US$ 1.000,00 (mil dólares), utilizando-se a cotação do
dólar aplicada no momento do desembolso, acrescida de correção
monetária e juros de mora e em relação à CMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033533-76.2019.8.26.0224 -Voto no 40390
7
LTDA, julgou improcedente o pedido.
Diante da sucumbência, o Banco réu foi condenado ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Da mesma forma, o
requerente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em
favor dos patronos da empresa requerida, fixados em 15% (quinze por
cento) do valor dado à causa.
Daí as irresignações.
Analisando os autos, se vê que resta incontroversa a
existência de relação jurídica entre as partes consistente na tentativa de
compra de automóvel realizada pelo autor junto à concessionária ré, bem
como que o autor repassou à concessionaria a quantia de US$ 1.000,00
(um mil dólares), conforme documento em fls. 28.
Além
disso,
conforme
narrou
o
requerente
e
confirmaram os requeridos, por motivos operacionais, a compra não ocorreu
devendo o valor pago em adiantamento ser devolvido ao autor.
Considerando que o autor deixou de receber de volta os
valores devidos, resta clara a ocorrência de falha na prestação do serviço,
sendo apenas controverso quem deve responder pela supracitada falha.
De acordo com a documentação juntada nos autos resta
claro que, a concessionária, de fato recebeu os valores em sua conta e
arcou com os valores de utilização do sistema (fls. 108). Da mesma forma, é
evidente que o foi o Banco requerido que intermediou tal operação.
Assim, considerando que foi a instituição financeira
requerida, que repassou os valores a pedido da concessionária, bem como
que a mesma solicitou o estorno da operação, que até o momento não
ocorreu, resta claro que a falha na prestação do serviço foi do Banco, que
não logrou êxito em devolver os valores ao consumidor como solicitado pela
correntista.
Importante mencionar que, as alegações do Banco de
que o estorno seria automático não são suficientes para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033533-76.2019.8.26.0224 -Voto no 40390
8
responsabilidade porque não explicou o motivo do extravio do valor da
operação e tampouco por qual motivo o valor não foi devolvido ao autor.
No caso em análise, considerando que a concessionária
comprovou que fez a solicitação do cancelamento da operação e devolução
dos valores, não há que se falar na existência de responsabilidade sobre o
fato ocorrido, restando claro que não houve falha em sua prestação de
serviço.
Assim, é evidente a responsabilidade do Banco réu, que
nesse caso é objetiva, pois decorre do risco natural da atividade, incidindo
na hipótese o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Embora o art. 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90,
disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, quando
provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o Banco apelante não
se desincumbiu desse ônus, de modo que inaplicável essa excludente de
responsabilidade.
Portanto, tendo em vista que o requerido não se
desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II do
Código de Processo Civil, resta concluir que houve falha na prestação de
serviço.
Desta forma, escorreita a r. sentença ao condenar a
instituição financeira ré à devolução dos valores dispendidos pelo autor.
Por outra banda, é descabida a indenização por danos
morais, pois não há prova convincente de que a falha nos serviços
prestados teve repercussão relevante na moral do autor.
Ensina Carlos Roberto Gonçalves que “sem a prova do
dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente”, ainda que haja a
violação de um dever jurídico (In Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 9a ed.,
2005, pág. 34).
O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a
verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do
ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033533-76.2019.8.26.0224 -Voto no 40390
9
enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja
capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de
maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de
forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito
- não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral... Partindo-se da
premissa de que o dano moral é sempre presumido - in re ipsa (ínsito à
própria ofensa) -, cumpre analisar a situação jurídica controvertida e, a partir
dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável” (REsp 1269246, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 6/05/2014).
Os fatos narrados na inicial não passam de
aborrecimentos do cotidiano, não se verificando qualquer repercussão à
moral da parte autora, o que afasta qualquer pretensão de ser ressarcida
por danos morais.
Ensina Antonio Jeová dos Santos (Dano Moral
Indenizável, 4a ed., Ed. RT, 2001, pág. 113) que “As sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral”.
Já decidiu o E. STJ:
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem
ela se dirige” (REsp 714611/PB, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, j.
12/9/06).
Em caso similar já entendeu este E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO Ação indenizatória "Troca de cartões"
Transações fraudulentas Pleito de reforma Possibilidade em parte
Relação de Consumo
Alegação de excludente de responsabilidade
oriunda da ação de terceiros Impossibilidade em relação ao Banco réu
Súmula no 479, do E. STJ Transações simultâneas, que destoam do perfil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033533-76.2019.8.26.0224 -Voto no 40390
10
da cliente
Limite diário excedido
Fato não impugnado - Falha na
prestação do serviço Risco da atividade Dever de restituir o montante
das transações oriundas do ilícito
Procedência parcial em relação ao
banco e improcedência mantida contra a empresa ré
Dano moral

Inocorrência
Ausência de provas da comunicação imediata do golpe,
tampouco da ocorrência de prejuízos concretos Dano moral afastado
Recurso parcialmente provido”. (AP no 1045034-57.2019.8.26.0602;
Relatora Des.a Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara
de Direito Privado TJSP; J. 25/09/2020).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor RICARDO FELICIO
SCAFF, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considerando a manutenção da r. sentença restam
mantidas as condenações em decorrência da sucumbência e a teor do
artigo 85, § 11, do CPC, devem os honorários advocatícios devidos pelo
Banco do Brasil e pelo autor, serem majorados para 18% (dezoito por cento)
sobre o valor da causa.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-
se provimento aos recursos.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator